Tribunal: TJMT
Processo: 1010372-23.2025.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1010372-23.2025.8.11.0037
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE
RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
RECORRIDO: ELIZABETE LOUZANO e DALILA TEREZINHA DONIN
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19/05/2026 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. TEMA 1.417 DO STF INAPLICÁVEL. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PASSAGEIRAS IDOSAS. LONGO TEMPO DE ESPERA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autora a título de danos morais, além de R$ 602,86 por danos materiais, em razão de atraso inicial superior a 8 horas seguido de cancelamento e realocação que ocasionou a chegada das passageiras (idosas) ao destino final (Cuiabá/MT) com atraso próximo a 24 horas, sob alegação patronal de necessidade de manutenção não programada da aeronave.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a controvérsia atrai a incidência do Tema 1.417 do STF; (ii) estabelecer se o atraso e o cancelamento decorrentes de manutenção não programada da aeronave configuram falha na prestação do serviço ou excludente de responsabilidade (força maior), considerando as disposições do CDC e CBA; e (iii) determinar se há dano moral e material indenizável, avaliando a proporcionalidade do quantum fixado, bem como a ocorrência de revelia parcial em relação a uma das autoras.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.417 do STF não se aplica ao caso, pois trata de suspensão nacional limitada às hipóteses de fortuito externo ou força maior, enquanto a manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, o que motivou corretamente o prévio dessobrestamento do feito.
4. O Código de Defesa do Consumidor prevalece na relação jurídica, cuja responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do CDC), não sendo elidida por alegações de ordem técnica da aeronave que integram o risco do empreendimento e não se confundem com força maior.
5. A ausência de impugnação específica na contestação quanto à coautora Elizabete Louzano atrai os efeitos da revelia (art. 344 do CPC), presumindo-se verdadeiros os fatos narrados, não obstante a falha na prestação do serviço ser fática e juridicamente estendida a ambas as passageiras pelo conjunto probatório que revela a responsabilidade da transportadora.
6. O cancelamento de voo e a chegada ao destino final com atraso de aproximadamente 24 horas, somado ao longo tempo de espera (mais de 13 horas) em ambiente aeroportuário, submetendo passageiras idosas (69 e 74 anos) a desgaste físico e frustração de suas justas expectativas, configuram clara falha na prestação do serviço.
7. O dano moral decorrente de tal atraso e desgaste opera-se in re ipsa, dispensando a prova efetiva do abalo.
8. O valor indenizatório fixado em R$ 8.000,00 observa rigorosamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo adequado frente às circunstâncias agravantes do caso (condição de vulnerabilidade etária das consumidoras e tempo excessivo de espera), não comportando qualquer redução.
9. Os danos materiais, consistentes em gastos com alimentação e transporte durante a espera, encontram-se devidamente comprovados documentalmente nos autos, devendo a restituição ser mantida integralmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O Tema 1.417 do STF aplica-se estritamente às hipóteses de fortuito externo, não abrangendo o cancelamento e atraso de voo motivados por manutenção não programada da aeronave, que constituem fortuito interno. 2. A manutenção não programada de aeronave não exclui a responsabilidade objetiva da transportadora aérea, por consubstanciar risco inerente à atividade empresarial (art. 14 do CDC). 3. O expressivo atraso (cerca de 24 horas) na chegada ao destino final, com submissão de passageiras idosas a longo e extenuante período de espera em aeroporto, caracteriza falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais presumidos (in re ipsa). 4. O quantum indenizatório deve ser mantido quando fixado com observância à razoabilidade, à proporcionalidade e às peculiaridades agravantes do caso concreto."
____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 344 e 373, II; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1071694-55.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 19.02.2026; TJMT, N.U 1034136-49.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 21.10.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010372-23.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIZABETE LOUZANO - CPF: 079.724.749-15 (RECORRIDO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DALILA TEREZINHA DONIN - CPF: 003.335.831-16 (RECORRIDO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026